Tribunal: TJPA
Processo: 0005733-97.2018.8.14.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005733-97.2018.8.14.0050

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

APELADO: GLENDA SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ADICIONAL COM NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO PODENDO SER INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 674/2003. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No presente caso, não há que se falar em violação ao art. 37, X da Constituição Federal, uma vez que, a vedação de que trata o citado texto constitucional se refere a alteração da remuneração dos servidores públicos. Por outro lado, o incentivo financeiro concedido pela portaria nº 674/2003 do Ministério da Saúde, não compõe a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde, sendo um adicional financeiro com natureza de gratificação, assemelhada a 13ª parcela a ser paga para o ACS, fazendo-se possível sua instituição por meio de portaria. Tendo a decisão embargada se manifestado adequadamente neste ponto.

2.

Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 6012436.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL oposto pelo Município de Santana do Araguaia-PA em face de Glenda Silva da Silva, nos autos de Ação de Cobrança, contra Acórdão ID. 6012436, julgado pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu a Apelação Cível, negando-lhe provimento.

Conforme consta na peça vestibular, a autora foi contratada pelo Município requerido, através de processo seletivo. Sustenta a autora que é servidora pública municipal, exercendo o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Informa que desde o início de suas atividades jamais recebeu valores correspondentes ao incentivo adicional. Aduz que referido incentivo é disciplinado pela Portaria nº 1.350/GM, de 24 de julho de 2002, e é repassado pelo Governo Federal, destinado a Agentes Comunitários de Saúde. Destaca que o repasse é feito aos municípios no último trimestre de cada ano, sendo obrigação do ente a divisão do valor entre todos os agentes comunitários.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido da inicial.

O Município de Santana do Araguaia interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que a Portaria somente fixa destinação da verba com o objetivo de incrementar ações e projetos, não fazendo qualquer menção ao pagamento de vantagens aos agentes comunitários; impossibilidade de amparo legal para destinação de adicional de incentivo como pagamento de verbas salariais. Por fim, requereram total provimento ao presente recurso.

A apelada apresentou contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção da sentença do Juízo de primeiro grau e a improcedência do presente recurso.

Em Acórdão ID. 6012436, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento.

Inconformado, o Município de Santana do Araguaia opôs os presentes Embargos de Declaração (ID. 6193893) alegando existência de omissão no que se refere a análise sobre a alegação de violação ao art. 37, X da CF, aduzindo que não há amparo legal para que seja concedido aos agentes comunitários de saúde, o incentivo financeiro adicional, afirmando que é nesse sentido o posicionamento da jurisprudência pátria. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão (ID. 6363891), apesar de devidamente intimado o embargado deixou o prazo transcorrer,
in albis,
o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

No presente caso, não há que se falar em violação ao art. 37, X da Constituição Federal, uma vez que, a vedação de que trata o citado texto constitucional se refere a alteração da remuneração dos servidores públicos. Por outro lado, o incentivo financeiro concedido pela portaria nº 674/2003 do Ministério da Saúde, não compõe a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde, sendo um adicional financeiro com natureza de gratificação, assemelhada a 13ª parcela a ser paga para o ACS, fazendo-se possível sua instituição por meio de portaria.

Nessa mesma linha se manifestou claramente o Acórdão embargado:

“(...) no concernente ao
incentivo adicional
há expressa determinação do dispositivo da Portaria nº 674/2003, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual, nos termos estabelecidos pela própria Portaria (art. 3º, caput).

Assim, vê-se que a Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde estabeleceu em seu art. 3º, que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), de modo que conclui-se que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário.

Portanto, a argumentação utilizada pelo Município no sentido de ausência de amparo legal para o pleito, não merece prosperar, considerando-se as disposições acima mencionadas, além do que, não se pode olvidar de que o Município recebe as verbas federais, já com o objetivo de repasse aos servidores. (...)”

Ressalto que, em momento algum a municipalidade recorrente negou ter recebido tais valores provenientes do Ministério da Saúde, restando incontroverso que a verba está sendo repassada ao ente municipal.

Dessa forma, negar o direito da parte embargada ao recebimento do repasse das verbas oriundas do Ministério da Saúde incorreria em respaldar o enriquecimento ilícito do ente público municipal, que estaria recebendo uma verba federal com um fim específico e dando outra destinação, o que não é razoável sob o prisma do regime do Direito Administrativo.

Ademais, o Acórdão recorrido se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência deste E. TJPA:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ESTABELECEU O INCENTIVO DE CUSTEIO E O INCENTIVO ADICIONAL. O INCENTIVO ADICIONAL REPRESENTA UMA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA A SER PAGA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA PORTARIA. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES.
REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS. ÀUNANIMIDADE.

1. Reexame Necessário. O Programa Agentes Comunitários de Saúde é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios.

2. A Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa de Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

3. O incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, consoante art. 3º Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e há expressa determinação do dispositivo, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual.

4. A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), o que leva à conclusão de que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário.

(...)

5. Reexame conhecido e parcialmente provido para adequar honorários e os consectários legais. Manutenção da sentença nos demais termos. À unanimidade.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, processo nº
0000208-96.2015.8.14.0032, julgado:
06/08/2018, publicado: 17/08/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS). INCENTIVO DE CUSTEIO E INCENTIVO ADICIONAL ESTABELECIDOS PELA PORTARIAL N° 674/2003 DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. ADICIONAL QUE REPRESENTA UMA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA A SER PAGA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA PORTARIA. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES. INCENTIVO DE ADICIONAL DEVIDO
.
PRECEDENTES DO TJE/PA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Não merece reforma o
decisum
que manteve a sentença de origem, uma vez que negar o direito da autora ao recebimento de parcela oriunda do repasse de verbas do Ministério da Saúde
incorreria em respaldar o enriquecimento ilícito do ente público municipal, que estaria recebendo uma verba federal com um fim específico e dando outra destinação
.

2 –
A Portaria n° 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa de Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

3 –
O incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, consoante o disposto no art. 3º da Portaria n° 674/2003 do Ministério da Saúde e há expressa determinação do dispositivo, tratando-se de parcela única com periodicidade anual, tendo sido mantido nas portarias seguintes o seu repasse ao final do último trimestre de cada ano. Precedentes do TJPA.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, 2ª Turma de Direito Público, relator: Luiz Gonzaga da Costa Neto, processo nº
0007895-37.2014.8.14.0040, julgado: 11/04/2022, publicado: 22/04/2022)

Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 6012436.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 24/02/2023